Tribunal: TJDFT
Processo: 0724729-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724729-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANE DO PERPETUO SOCORRO PINHEIRO SMITH RECORRIDO: MARIANA CARVALHO MOULIN D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). No caso, a autora apenas apresentou o comprovante de recolhimento das custas processuais, deixando de recolher o preparo recursal. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L